Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707952-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ANTÔNIA DANTAS MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: FÁTIMA MONTENEGRO AYRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, artigos 12 e 35-C). 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito hospitalar foi feita em caráter de urgência, devido ao seu frágil quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado. 4. A negativa de cobertura integral de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde não constitui mero descumprimento contratual, configurando dano moral, pois se trata de situação de grave e sério risco de vida do paciente. 5. Presentes os elementos da responsabilidade civil, cabível a condenação da ré à reparação do prejuízo extrapatrimonial, nos moldes do art. 927 do Código Civil. 6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo e capacidade econômica da parte). 7. Negou-se provimento ao recurso. Fixados honorários recursais. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, porquanto a parte contrária estava em cumprimento de carência. Defende, por essa razão, o afastamento da condenação por danos morais, uma vez que a recusa de autorização, fundada em dúvida razoável, ante a ausência de previsão contratual, não é apta a gerar reparação a esse título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e LETÍCIA FÉLIX SABOIA, OAB/DF 58.170 (ID. 30254620 - Pág. 24). Na petição de ID. 30514432 - Pág. 1, pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, 10, caput e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva (ID. 30254620 - Pág. 24 e ID. 30514432 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016